Tribunal: TJSP
Processo: 2283026-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MONTE MOR DE VALOR SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DIFERIDAS PARA RECOLHIMENTO AO FINAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 4o, §7o, DA LEI 11.608/03. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça o espólio que não comprovou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MONTE MOR DE VALOR SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DIFERIDAS PARA RECOLHIMENTO AO FINAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 4o, §7o, DA LEI 11.608/03. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça o espólio que não comprovou a impossibilidade para arcar com o ônus econômico da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283026-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LENY
CARRERI GODOY (INVENTARIANTE) e FRANCISCA ANA CARRERI GODOY
(ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283026-14.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2283026-14.2019.8.26.0000
Agravantes: Leny Carreri Godoy e Francisca Ana Carreri Godoy
Agravado: O Juizo
Interessados: Edgard Carreri Godoy e Gilberto Carreri Godoy
Comarca: São Paulo
V. 1554
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA
GRATUITA. MONTE MOR DE VALOR SIGNIFICATIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CUSTAS E
DESPESAS
PROCESSUAIS
DIFERIDAS
PARA
RECOLHIMENTO AO FINAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 4o,
§7o, DA LEI 11.608/03. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça o espólio que
não comprovou a impossibilidade para arcar com o ônus
econômico da demanda.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela
antecipada, contra a r. decisão que, em abertura de inventário, indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça (pág. 86 dos autos principais).
Pugnam os agravantes pela reforma da decisão, alegando que não
possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de
seu próprio sustento e de sua família e que, se a decisão não for reformada, o direito
do espólio de obter a homologação da partilha, judicialmente, será obstado. Além
disso, alegam que a inventariante é representada por entidade que presta
atendimento jurídico gratuito, sendo que foi encaminhada após triagem da
Defensoria Pública de São Paulo.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283026-14.2019.8.26.0000
3
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação de
tutela no âmbito recursal (págs. 11/12).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Os agravantes não comprovaram insuficiência de recursos.
Logo, não têm direito à assistência jurídica gratuita.
No caso em análise, os elementos constantes dos autos não são
suficientes para corroborar a alegação de hipossuficiência de recursos dos
agravantes.
Cuida-se de ação de Inventário, onde se verifica que existe
capacidade econômica do monte-mor para fazer frente às despesas do processo, o
que não favorece a pretensão dos requerentes.
O espólio é composto por 50% de um imóvel, cujo valor venal na
data do óbito era de R$ 822.610,00 (pág. 43 dos autos principais), e R$ 177,22 de
saldo em conta corrente do Banco Itaú (pág. 62 dos autos principais), a ser dividido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283026-14.2019.8.26.0000
4
entre três herdeiros (págs. 80/84 dos autos principais).
É importante considerar também que a falecida não deixou dívidas
conhecidas pelos herdeiros e que, em casos de inventário, é a capacidade econômica
do espólio que deve ser analisada para fins de concessão do benefício de gratuidade
da justiça, ainda que a inventariante seja representada por Centro de atendimento
jurídico conveniado à Defensoria Pública, como no caso em análise.
Dessa
forma,
independentemente
da
hipossuficiência
da
inventariante, ou dos agravantes, não ficou demonstrada a insuficiência de recursos
do espólio para fazer frente as custas e despesas processuais. Nota-se, entretanto,
que, conforme determinado pela MMa. Juíza a quo (pág. 86 dos autos principais), a
taxa judiciária não deverá ser recolhida imediatamente, mas antes da adjudicação ou
da homologação da partilha, conforme artigo 4o, §7o, da Lei 11.608/031.
A declaração de pobreza, por si só, não é suficiente para o fim
pretendido, pois gera a favor do declarante apenas a presunção relativa de
necessidade, que pode, portanto, ser elidida por prova em sentido contrário, como
ocorre neste caso concreto.
Em casos semelhantes este E. Tribunal decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA Ação de Inventário - Insurgência contra decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos agravantes - Monte-
mor que é suficiente para fazer frente às despesas processuais.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2162828-45.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcus
Vinicius
Rios
1Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: (...)
§ 7o - Nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de
divórcio, e outras, em que haja partilha de bens ou direitos, a taxa judiciária será recolhida antes
da adjudicação ou da homologação da partilha, observado o disposto no § 2° do Artigo 1.031,
do Código de Processo Civil, de acordo com a seguinte tabela, considerado o valor total dos bens
que integram o monte mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite, nos inventários e
arrolamentos: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283026-14.2019.8.26.0000
5
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Suzano - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2019; Data de
Registro: 09/08/2019 destaque meu).
Agravo de Instrumento ação de inventário - insurgência contra o
indeferimento de benefício da justiça gratuita - espólio deve
comprovar a dificuldade financeira para a concessão da benesse por
analogia às pessoas jurídicas nos termos da Lei 1.060/50 ausência
benefício não concedido possibilidade de haver pedido quanto ao
parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, bem como
o diferimento ao final do processo matéria que deve ser postulada em
primeiro grau sob pena de supressão de instâncias - decisão mantida
Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida nega-se
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2080113-43.2019.8.26.0000;
Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019 - destaque meu).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de sonegados cumulada com
sobrepartilha. Indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita
na origem. Agravante que aufere módicos rendimentos, ou seja,
possui reduzida capacidade econômica. Todavia, o patrimônio
partilhado e supostamente sonegado revela-se de razoável monta.
Custas e despesas processuais que não são dispensadas, mas apenas
diferidas para recolhimento ao final do processo. Decisão reformada
em parte. Dado parcial provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2032662-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Nilton Santos
Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Marília - 1a Vara da Familia e Sucessões; Data do Julgamento:
29/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019 destaques meus).
INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os
benefícios da assistência judiciária. Hipossuficiência não comprovada
por declaração de pobreza firmada de próprio punho, no caso, em
conjunto com documentação juntada. Inteligência do art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do CPC/2015. Espólio
que possui patrimônio razoável, podendo arcar com as custas
processuais. Diferimento para recolhimento quando da partilha (art.
4o, §7o, Lei Estadual Paulista 11.608/2003). Custas que não são
dispensadas, mas apenas diferidas para recolhimento ao final.
Possibilidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2237123-87.2018.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara de Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro:
11/12/2018 destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283026-14.2019.8.26.0000
6
Nessas condições, considerando que existem elementos que elidem
a presunção da alegada hipossuficiência, é de rigor a manutenção da decisão
agravada, observando-se que o recolhimento da taxa judiciária ficará diferido
para antes da adjudicação ou homologação da partilha, conforme decisão da
Magistrada a quo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora